Tribunal: STF
Processo: RE 1283516
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão da Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado: 
    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA – IRPF. VALORES RECEBIDOS, EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, A TÍTULO DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO PREVISTO NA LEI 12.350/2010 PARA OS VALORES RECEBIDOS NOS ANOS-CALENDÁRIO DE 2010 A 2015. REGIME DE COMPETÊNCIA MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS TABELAS VIGENTES À ÉPOCA EM QUE DEVERIAM TER SIDO PAGOS. APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO PREVISTO NA LEI 13.149/2015 PARA OS VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO ANO-CALENDÁRIO DE 2016. REGIME DE TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE E EM SEPARADO DOS DEMAIS RENDIMENTOS. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.”
    Em recurso extraordinário sustenta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, 93, IX, 145, §1º, e 150, II, todos da Constituição Federal. 
    Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados. 
    É o breve relato.
    A matéria articulada nas razões recursais não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante os embargos de declaração opostos, limitados que foram a articular com “a aplicação do regime do art. 12-A da Lei nº 7.713/88 às parcelas de aposentadoria complementar pagas a partir do ano-base de 2013, conforme exegese do Verbete nº 584/STF”. O quadro atrai os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 512.458-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RE 594.075- -AgR/SP , Ministro Dias Toffoli; ARE 938.179-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    A matéria constitucional do recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento.”
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356.
    1. O art. 145, II, da Constituição Federal, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem ateve-se tão somente ao julgamento da questão relativa à imunidade da agravante quanto aos impostos e à possibilidade da cobrança das taxas municipais mediante precatórios.
    2. A matéria constitucional não foi suscitada nos embargos de declaração opostos, que se limitaram a apontar omissão na análise de dispositivos do Código Tributário Nacional. Incidência, na espécie, das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.
    3. Agravo regimental não provido.”
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC/1973.
    1. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). Precedente.
    2. Nas instâncias ordinárias, a sentença de 1ª grau e os acórdãos do Tribunal de Justiça Estadual e do Superior Tribunal de Justiça foram convergentes. A decisão ora impugnada ratificou o juízo de admissibilidade negativo realizado pelo Tribunal de origem.
    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator